Tribunal: TJSP
Processo: 2094844-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Decisão que indeferiu a penhora de bem móvel indicado pela agravante – Decisão que merece subsistir Bem oferecido à penhora de difícil alienação e sem a observância da ordem prevista no art. 11 da Lei de Execução Fiscal (LEF) – Princípio da menor onerosidade não afasta o direito da exequente em buscar garantia efetiva da execução – Supremacia do interesse

Ementa:
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Decisão que indeferiu a penhora de bem móvel indicado pela agravante – Decisão que merece subsistir Bem oferecido à penhora de difícil alienação e sem a observância da ordem prevista no art. 11 da Lei de Execução Fiscal (LEF) – Princípio da menor onerosidade não afasta o direito da exequente em buscar garantia efetiva da execução – Supremacia do interesse público – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599768
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2094844-10.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
NETTER INDUSTRIAL COMERCIAL LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA
LINS.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2094844-10.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.415 - bhs
2
Voto no 34.415
Agravo de Instrumento no 2094844-10.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Vara da Fazenda Pública / Acidentes do
Trabalho
Agravante: NETTER INDUSTRIAL COMERCIAL LTDA.
Agravada: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE Decisão que
indeferiu a penhora de bem móvel indicado pela agravante
Decisão que merece subsistir Bem oferecido à penhora de
difícil alienação e sem a observância da ordem prevista no
art. 11 da Lei de Execução Fiscal (LEF) Princípio da
menor onerosidade não afasta o direito da exequente em
buscar garantia efetiva da execução
Supremacia do
interesse público Decisão mantida Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito
suspensivo interposto por Netter Industrial Comercial Ltda. em face da
r. decisão, dos autos principais, que rejeitou a exceção de pré-
executividade, indeferindo a nomeação de bem à penhora.
Irresignada, a agravante aduz não lhe ter sido oportunizada
manifestação para oferta de novos bens à penhora. Defende que está
impossibilitada economicamente de arcar com o pagamento do débito
fiscal.
Aponta que o bem apresentado é de porte considerável,
com grande possibilidade de comercialização em hasta pública.
Defende que o objetivo precípuo da execução é a expropriação de bens
do devedor, a fim de satisfazer o interesse do credor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2094844-10.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.415 - bhs
3
Alega, ainda, que a multa aplicada pela Fazenda Pública
caracteriza confisco, haja vista o seu excesso. Cita, para fundamentar o
seu direito, jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal, que
reconheceu a aplicação do art. 150 do Código Tributário Nacional às
multas.
Alega que o abrandamento da multa é de suma
importância, ainda mais em se considerando a pandemia gerada pela
Covid-19.
Despacho que indeferiu o pedido de efeito suspensivo às
fls. 182/184.
Contraminuta de agravo de instrumento às fls. 187/188.
É o relatório.
A pretensão recursal não merece guarida.
Em que pesem os argumentos da agravante, observa-se que
o bem móvel oferecido à penhora (“lavadoras contenedores NT-E 400
BR”), é de difícil alienação em hasta pública, ocupando o sétimo lugar1
na gradação estipulada pelo art. 11 da Lei de Execuções Fiscais (LEF).
Além de estar prevista na Lei de Execução Fiscal, a ordem a ser
obedecida para a penhora e garantia do débito também está inscrita no
1 Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: I - dinheiro; II - título da dívida
pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa; III - pedras e metais preciosos;
IV - imóveis; V - navios e aeronaves; VI - veículos; VII - móveis ou semoventes; e VIII - direitos e
ações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2094844-10.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.415 - bhs
4
Código de Processo, em seu artigo 835:
“Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a
seguinte ordem:
I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em
instituição financeira;
II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do
Distrito Federal com cotação em mercado;
III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;
IV - veículos de via terrestre;
V - bens imóveis;
VI - bens móveis em geral;
VII - semoventes;
VIII - navios e aeronaves;
IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias;
X - percentual do faturamento de empresa devedora;
XI - pedras e metais preciosos;
XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e
venda e de alienação fiduciária em garantia;
XIII - outros direitos”. [grifou-se]”.
Ademais, cumpre salientar que, da mesma forma que a
execução deve se processar da forma menos gravosa ao devedor,
conforme exegese do art. 805 do Código de Processo Civil, é certo que
também deve se efetivar em vista do interesse do credor, conforme
preceitua o art. 797 do mesmo Diploma.
Isso porque, é prerrogativa da exequente a aceitação de
bens ofertados à penhora, a quem cabe com exclusividade verificar a
sua conveniência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2094844-10.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.415 - bhs
5
Este, inclusive, é o entendimento deste E. Tribunal de
Justiça:
“EXECUÇÃO FISCAL Decisão que deferiu a penhora
dos veículos indicados pela exequente e indeferiu a
penhora dos créditos oferecidos pela executada, quais
sejam precatórios judiciais Subsistência Princípio da
menor onerosidade não afasta o direito da exequente em
buscar garantia efetiva da execução Possibilidade de
penhora dos veículos indicados pelo credor
Agravo
desprovido2”.[grifou-se].
“EXECUÇÃO FISCAL Decisão que indeferiu a penhora
dos bens do estoque rotativo indicados pela agravante
Decisão que merece subsistir Bem oferecido à penhora de
difícil alienação e sem a observância da ordem prevista no
art. 11 da LEF Princípio da menor onerosidade não
afasta o direito da exequente em buscar garantia efetiva da
execução - Decisão mantida Agravo desprovido3”.[grifou-
se].
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
Insurgência contra r. decisão que indeferiu nomeação à
penhora de bens do estoque da executada. Recusa
justificada pela Fazenda Pública Estadual. Faculdade do
credor. Ordem legal de preferência do art. 11, da Lei no
6.830/1980. Observância ao entendimento do E. STJ sobre a
matéria (REsp Repetitivo no 1.337.790/PR - Tema 578).
Precedentes. R. decisão agravada mantida. RECURSO
DESPROVIDO4”. [grifou-se]
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal Decisão
recorrida que deferiu a penhora de ativos financeiros da
executada Insurgência Descabimento Fazenda Pública
2 TJSP; Agravo de Instrumento 2216634-92.2019.8.26.0000; Relator (a): Percival Nogueira; Órgão
Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Sertãozinho - SEF - Setor de Execuções Fiscais;
Data do Julgamento: 20/03/2020
3 TJSP; Agravo de Instrumento 2224687-62.2019.8.26.0000; Relator (a): Percival Nogueira; Órgão
Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Estaduais - Vara das Execuções
Fiscais Estaduais; Data do Julgamento: 19/02/2020.
4 TJSP; Agravo de Instrumento 2138536- 93.2019.8.26.0000; Relator (a): Flora Maria Nesi Tossi
Silva; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Estaduais Vara
das Execuções Fiscais Estaduais; Data do Julgamento: 25/09/2019; Data de Registro: 27/09/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2094844-10.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.415 - bhs
6
que pode recusar bem ofertado que não obedece a ordem
de preferência prevista no artigo 9o, da Lei no 6.830/80
Ausente demonstração de que o bloqueio de ativos
prejudica a atividade empresarial - Ainda que a execução
deva ser realizada de modo menos gravoso para o devedor,
remanesce a obrigação de que a execução se dê em favor
do credor - Precedentes Decisão mantida Recurso não
provido5.” [grifou-se].
Desta forma, entendo não haver irregularidades na r.
decisão, ora recorrida, tendo em vista que a execução deve operar
principalmente em vista do interesse do credor, o qual se confunde com
o interesse da própria sociedade, em virtude do princípio da supremacia
do interesse público.
Com essas considerações, pelo meu voto nega-se
provimento ao recurso de agravo de instrumento.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)
5 TJSP; Agravo de Instrumento 2102199-42.2018.8.26.0000; Relator (a): Marcos Pimentel Tamassia;
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de Botucatu - SAF - Serviço de Anexo Fiscal;
Data do Julgamento: 21/06/2018; Data de Registro: 21/06/2018.